Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728823-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA ODONTOLOGICA ELIZABETH YAMAMOTO LTDA - ME AGRAVADO: CAMILA YAMAMOTO ONO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por CLINICA ODONTOLOGICA ELIZABETH YAMAMOTO LTDA – ME ante CAMILA YAMAMOTO ONO em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF proferida nos autos de no 0720507-60.2019.8.07.0015, nos seguintes termos (ID 18571929): Trata-se de apuração de haveres. Sem impugnação das partes aos honorários periciais de ID. 65871759, foram homologados pela decisão de ID. 67797182. A patrona da requerente pediu a devolução do prazo para manifestação sobre os honorários periciais sob o argumento de que testou positivo ao COVID-19. E, por fim, sustentando elevado o valor dos honorários periciais, pediu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ante a dificuldade financeira suportada pela requerente. DECIDO. 1. Inclua-se a requerente ELIZABETH YAMAMOTO no pólo ativo. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO Permite o parágrafo 1o do art. 223 do Código de Processo Civil, a restituição do prazo em havendo justa causa. Entretanto, no caso destes autos, ainda remanescia prazo para impugnação dos honorários periciais após o término do afastamento da patrona da requerente de suas atividades laborais. Portanto, não se há falar em justa causa. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A uma, porque os documentos trazidos aos autos não se prestam a justificar situação de miserabilidade da requerente. A duas, porque o benefício existe para garantir o acesso à Justiça aqueles que, de fato, não podem arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu próprio sustento, hipótese em que a requerente não se enquadra. Não se prestando, para tanto, a mera alegação de que enfrenta dificuldades financeiras. (...) PROSSEGUIMENTO DO FEITO Tendo em vista a inércia das partes em depositar a respectiva cota parte, à Secretaria para realizar a constrição, via BACENJUD, no importe de R$ 15.000,00 na conta bancária de cada sócia. Frutífero o bloqueio, intimem-se as sócias para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, nos termos do art. 854, §3o, do CPC. Em caso de bloqueio infrutífero ou parcial frutífero, a diligência deverá ser realizada por três vezes. À Secretaria também para verificar a existência de bens em nome do réu junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e cadastro eletrônico de imóveis. Tire-se o sigilo e publique-se a presente decisão tão somente após as diligências eletrônicas aqui determinadas. Intime-se. Nas razões recursais, o Agravante alega que: (i) O Juízo a quo nomeou perito para realizar apuração de haveres com relação à sócia CAMILA/Agravada, que foi excluída da sociedade em razão de ter sido interditada; (ii) a perícia não se mostra de grande complexidade, uma vez que não houve movimentação financeira na clínica; (iii) o valor dos honorários periciais é exorbitante, devendo ser reduzido pelo Juízo a quo. Ao final, requereu: (i) efeito suspensivo; (ii) redução dos honorários periciais homologados pelo Juiz de piso em R$ 33.000,00(trinta e três mil reais) ou a indicação de outro de modo a realizar a perícia judicial; (iii) concessão da gratuidade de justiça, aplicando-se o entendimento da Portaria 53, de 21/10/2011, onde o Tribunal deve arcar com o custo do pagamento dos honorários periciais nos termos da Portaria no 53, de 21/10/2011; (iv) o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a concessão da gratuidade de justiça às partes. O preparo foi recolhido após indeferimento da justiça gratuita (ID 19167254). A Agravante juntou nova petição (ID 19167246 e ID 19215127), alegando que o Juízo a quo determinou o bloqueio de duas contas correntes. Requer em caráter de urgência o desbloqueio de suas contas e a devolução dos valores bloqueados. Requereu, ainda, que seja fixado um valor de honorários periciais mais condizente com sua realidade financeira, ou a nomeação de outro perito. A Agravante apontou como decisão agravada a constante do ID 18571929, na qual o Juízo a quo mencionou que os honorários periciais foram homologados em decisão anterior, uma vez que não houve impugnação das partes à proposta do expert. Na mesma decisão, o Juízo a quo indeferiu o pedido da Agravante de devolução do prazo para impugnação aos honorários, uma vez que ainda remanescia prazo para impugnação quando findou o afastamento da advogada da Agravante de suas atividades laborais. Por outro lado, o objeto do recurso versou sobre o valor dos honorários periciais homologados pelo Juízo a quo, uma vez que reputa exorbitante. Pediu, ainda, o desbloqueio das contas e devolução de valores. No recurso em tela, a Agravante não se insurgiu quanto aos fundamentos da decisão que indicou como agravada, pois não declinou os motivos pelos quais o Juízo a quo deveria ter devolvido o prazo para impugnação à proposta de honorários, tampouco formulou pedido de devolução de prazo. Em verdade, no presente recurso, a Agravante pretendeu suspender e reformar o conteúdo da decisão que homologou a proposta de honorários periciais. Ocorre que tal decisão consta dos autos de origem no ID 67797182, nos seguintes termos: Trata-se de apuração de haveres. Homologo os honorários periciais em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), em face da ausência de impugnação ao valor apresentado ao ID 65871759. Tendo em vista que a remuneração do perito nos casos de apuração de haveres é rateada entre os sócios na proporção do capital integralizado, intimem-se as partes, para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositarem em juízo a cota parte que lhe cabe, sob pena de bloqueio judicial da quantia respectiva. Depositados 50% dos honorários periciais, remetam-se os autos ao perito para dar início aos trabalhos. Intime-se. Tal decisão foi publicada em 20/7/2020 e o prazo de 15 dias úteis para interposição de recurso findou em 10/8/2020. O recurso em exame foi protocolizado em 12/8/2020, sendo que o pedido de devolução de prazo para impugnação aos honorários periciais não suspende nem interrompe o curso do prazo para interposição de recurso contra a decisão ID 67797182 dos autos de origem. Repise-se que, na decisão apontada como agravada, o Juízo a quo apenas mencionou que já havia ocorrido a homologação dos honorários em decisão anterior, não havendo nova decisão sobre os honorários. No despacho constante no ID 19445719 a Agravante foi intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso, apresentando no ID 198004225 as mesmas razões ventiladas na origem quanto ao afastamento da advogada em face da superveniência de covid-19, pleiteando a devolução do prazo em face do afastamento das atividades por 14(quatorze) dias, sendo que a Agravante foi instada a se manifestar sobre a interposição do presente recurso em 12/8/2020, em contraponto ao exaurimento do prazo em findou em 10/8/2020 em face da publicação em 20/7/2020. Ressalta-se aqui que estamos falando no lapso temporal posterior ao afastamento da causídica, pois no referido atestado, exarado em 14/06/20 (ID 19804223), a advogada da Agravante foi afastada de suas atividades durante quatorze dias, retornando, portanto, no dia 27/06/20, ou seja, também em lapso temporal hábil a se manifestar a posteriori. Assim sendo, não apresentando ou apontando fato novo ou fundamento que não seja a mesma insurgência que apresentou em relação à decisão que agrava, que, obter dictum, na origem, aponta a reminiscência de prazo para que a Agravante impugnasse os honorários periciais – o que não foi feito, de acordo com a certidão constante no ID 67277709 – patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 10:17:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador